Tribunal: TJBA
Processo: 8115442-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115442-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO JOSE RIBEIRO SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO PREMATURO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de revisão contratual ajuizada por consumidora, ao fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e possível configuração de advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato na petição inicial, em ação revisional bancária, autoriza o indeferimento da exordial e extinção do feito sem julgamento do mérito; (ii) estabelecer se a mera suspeita de prática de advocacia predatória, sem instrução processual, legitima o encerramento precoce do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330 do CPC, exige a constatação inequívoca de inépcia ou ausência de pressupostos processuais, o que não se verifica na hipótese, sobretudo quando há pedido de inversão do ônus da prova fundado na hipossuficiência do consumidor.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada judicialmente quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora, situação demonstrada na espécie.

A ausência do contrato bancário não é, por si só, suficiente para justificar a extinção do feito, uma vez que sua juntada pode ser determinada ao réu em sede de produção probatória, cabendo à instituição financeira a apresentação do instrumento contratual.

A suspeita de advocacia predatória deve ser apurada mediante o devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser presumida com base em indícios frágeis ou genéricos.

O juiz pode, diante de indícios de atuação irregular, adotar medidas de verificação da autenticidade da procuração e da manifestação de vontade da parte autora, sem que isso implique prejuízo ao regular desenvolvimento da ação.

A extinção do processo com base em presunções, sem comprovação robusta e sem oportunizar instrução probatória mínima, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015, arts. 330 e 321; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada na decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8115442-20.2024
.8.05.00
01
, em que figura como apelante
FRANCISCO JOSE RIBEIRO SOUZA
e, como apelad
o

BMG
S.A
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, para
DAR

PROVIMENTO ao apelo
nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06